Tribunal: CARF
Processo: 14098.720084/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2014
MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO. AÇÃO IMPROCEDENTE. EFEITO SUBSTITUTIVO.
Nas obrigações tributárias de trato sucessivo, o acórdão que julga improcedente a ação de segurança, ainda que em juízo de retratação, possui eficácia retroativa, por força do efeito substitutivo consagrado na legislação processual.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. FALTA DE RETENÇÃO.
O desconto da contribuição previdenciária devida pelo produtor rural pessoa física se presume feito oportuna e regularmente pela empresa adquirente, na condição de sub-rogada, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de arrecadar em desacordo com a lei.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício, no percentual de 75%, é fixo e definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador administrativo afastar ou reduzi-la.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que fixe a multa de ofício no patamar de 75% do tributo devido.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/10/2016
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da contribuição devida ao Senar pelo empregador rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da produção rural, é válida tão somente a partir do dia 10/01/2018, data da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2016
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO PROCESSUAL DA SUA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A juntada da prova documental deve ocorrer no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo. A legislação admite, excepcionalmente, a prova extemporânea em situações que justifiquem a apresentação posterior, desde que comprovadas nos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720084/2017-21
ACÓRDÃO
2102-004.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2014
MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO. AÇÃO IMPROCEDENTE. EFEITO
SUBSTITUTIVO.
Nas obrigações tributárias de trato sucessivo, o acórdão que julga
improcedente a ação de segurança, ainda que em juízo de retratação,
possui eficácia retroativa, por força do efeito substitutivo consagrado na
legislação processual.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. FALTA DE RETENÇÃO.
O desconto da contribuição previdenciária devida pelo produtor rural
pessoa física se presume feito oportuna e regularmente pela empresa
adquirente, na condição de sub-rogada, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de arrecadar em desacordo com a lei.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício, no percentual de 75%, é fixo e
definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre
a graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador
administrativo afastar ou reduzi-la.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que fixe a multa
de ofício no patamar de 75% do tributo devido.

Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720084/2017-21
2
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/10/2016
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da contribuição devida ao Senar pelo empregador
rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da
produção rural, é válida tão somente a partir do dia 10/01/2018, data da
vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o
da Lei no 9.528, de 1997.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2016
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO PROCESSUAL DA SUA APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
A juntada da prova documental deve ocorrer no início da fase litigiosa,
considerado o momento processual oportuno, sob pena de preclusão do
direito de fazê-lo. A legislação admite, excepcionalmente, a prova
extemporânea em situações que justifiquem a apresentação posterior,
desde que comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, inadmitir a prova
extemporânea, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário
para excluir o lançamento da contribuição devida ao Senar.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonça (substituta integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720084/2017-21
3
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-81.704, de
20/04/2018, prolatado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (DRF/BHE), cujo dispositivo considerou procedente em parte a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, mantendo parcialmente o crédito tributário (fls. 2.122/2.138).
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA O SENAR. SUB ROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da sub-
rogação, é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e para o Senar
incidentes sobre a receita bruta de comercialização auferida pelo produtor rural
nessas transações.
Impugnação Procedente em Parte
(i) Lançamento de Ofício
Extrai-se do Relatório Fiscal que o processo administrativo é composto de 2 (dois)
Autos de Infração (AI), nos seguintes termos (fls. 33/36):
(i) lançamento referente às contribuições para a Previdência Social
incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida de pessoas
físicas, devidas por sub-rogação, relativamente às competências de 01/2014 a
04/2014 (art. 25, incisos I e II, c/c art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991) - fls. 02/32; e
(ii) lançamento referente à contribuição ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar) incidente sobre a comercialização da produção rural
adquirida de pessoas físicas, devidas por sub-rogação, referentes ao período de
01/2014 a 12/2016 (art. 6o da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997) - fls.
13/18.
A fiscalização apurou a base de cálculo do lançamento a partir do confronto entre
as informações disponíveis no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), por
meio de notas fiscais eletrônicas (NF-e), Escrituração Fiscal Digital (EFD) e Escrituração Contábil
Digital (ECD), referentes à aquisição de produção rural de fornecedores pessoas físicas (Anexo I,
Anexo I-A, Anexo I-B e Anexo II, às fls. 38/1.589).
Segundo o relato fiscal, o sujeito passivo adquiriu produtos rurais de produtor rural
pessoa física e, na condição de sub-rogado pelas obrigações tributárias do vendedor, deixou de
reter e recolher nas épocas próprias as contribuições devidas em lei, tampouco informou,
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720084/2017-21
4
mensalmente, os valores no campo próprio da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP (Anexo III, às fls. 1.590/1.603).
Quanto ao mandado de segurança no 0005055-74.2013.4.01.3600/MT, o Tribunal
Federal Regional da 1a Região (TRF/1a Região), no julgamento da apelação, realizado em
22/04/2014, reformou a sentença de 1o grau e concedeu a segurança par afastar a obrigação de
retenção da contribuição previdenciária incidente sobre a aquisição da produção rural de
produtores e empregadores rurais pessoas físicas.
O acórdão foi publicado em 02/05/2014, motivo pelo qual os créditos tributários
relativos às contribuições previdenciárias incidentes sobre as aquisições de produção de pessoas
físicas, na condição de empresa adquirente sub-rogada, foram apurados nas competências de
01/2014 a 04/2014.
Não foram lançados os valores correspondentes às aquisições de produtores rurais
amparados pela decisão favorável à Associação dos Produtores de Soja e Milho (APROSOJA),
proferida nos autos da ação ordinária no 2010.36.00.002155-7.
Por último, no que tange à contribuição devida ao Senar, o período do lançamento
é de 01/2014 a 12/2016, uma vez que não foi objeto da ação judicial.
(ii) Impugnação
A empresa tomou ciência dos autos de infração no dia 19/09/2017, tendo
apresentado impugnação tempestiva em 18/10/2017 (fls. 1.688/1.691 e 1.698/1.699).
Em síntese, a pessoa jurídica impugnante aduziu os seguintes argumentos de fato e
de direito para a improcedência do crédito tributário, acompanhados de elementos de prova (fls.
1.701/1.720 e 1.726/1.851):
(i) a autuada impetrou mandado de segurança, sob o no 5055-
74.2013.4.01.3600, com o objetivo de reconhecer a inexistência de relação
jurídica quanto à contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização
de produção rural por pessoas físicas, bem como afastar a obrigação de reter a
referida contribuição nas aquisições de produtos;
(ii) a concessão da segurança foi confirmada pelo acórdão publicado em
02/05/2014, data a partir da qual a empresa se encontrava acobertada por
decisão judicial;
(iii) o produtor rural é o sujeito passivo da contribuição previdenciária
exigida no auto de infração, visto que recebeu a totalidade do valor pago sem
nenhum desconto/retenção, conforme documentação anexa;
(iv) outrossim, parte dos produtores rurais com quem a autuada manteve
relação comercial no período do lançamento estavam vinculados à Associação
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720084/2017-21
5
dos Produtores de Soja e Milho (APROSOJA), cuja entidade obteve liminar para
seus associados não sofrerem retenção da contribuição previdenciária;
(v) ao mesmo tempo, outros produtores rurais possuíam liminares que
impediam a autuada de fazer a retenção do tributo;
(vi) quando o adquirente está impossibilitado de efetuar a retenção do
tributo em virtude de decisão judicial, a responsabilidade se desloca para o
contribuinte, no caso o produtor rural pessoa física;
(vii) da mesma forma que não realizou a retenção da contribuição
previdenciária, a autuada também deixou de proceder a qualquer desconto em
relação à contribuição devida o Senar. Eventuais valores devidos devem ser
direcionados às pessoas físicas; e
(viii) o percentual da multa de 75% é abusivo, razão pela qual a multa
punitiva deve ser reduzida para 20%.
A decisão de primeira instância excluiu do lançamento os valores de aquisição
relativos aos produtores rurais Daniel Vian e Mário Zanetti, tendo em conta a documentação
disponível referente às ações judiciais e a planilha de apuração da base de cálculo do auto de
infração. Segundo o voto condutor, restou comprovado existir decisão judicial que impedia a
incidência de contribuição para a Previdência Social sobre a comercialização da sua produção (fls.
2.134).
(iii) Recurso Voluntário
A empresa adquirente foi intimada da decisão de piso em 03/05/2018 e apresentou
recurso voluntário no dia 04/06/2018 (2.151/2.153 e 2.154/2.156).
Após breve relato dos fatos, o apelo recursal pugna pela reforma da decisão de piso
com base na reiteração dos argumentos da impugnação, com a juntada de novos documentos,
ressaltando que (fls. 2.157/2.173 e 2.174/2.238):
(i) a decisão judicial no mandado de segurança no 5055-74.2013.4.01.3600
amparava a conduta da recorrente de deixar de reter a contribuição
previdenciária;
(ii) a decisão proferida em grau de recurso deve retroagir à data da
impetração do mandado de segurança;
(iii) o sujeito passivo do lançamento tributário é o produtor rural pessoa
física, na medida em que recebeu a totalidade da produção agrícola sem nenhum
desconto/retenção;
(iv) da mesma forma que não realizou a retenção da contribuição
previdenciária, a autuada também não descontou a contribuição devida o Senar,
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720084/2017-21
6
motivo pelo qual a cobrança do tributo deve ser direcionada aos produtores
rurais;
(v) embora o acórdão recorrido tenha realizado algumas exclusões da base
de cálculo, ainda restam situações de produtores rurais que possuíam liminares
e/ou decisões que impediam a retenção, conforme documentação em anexo; e
(vi) cabe a redução do percentual da multa de ofício para 20%, dado o
caráter confiscatório da penalidade de 75%.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Julgamento em Conjunto
Nessa mesma sessão de julgamento, integra a pauta o recurso voluntário
apresentado em face de decisão no Processo no 14098.720013/2020-23, relativo à ação fiscal
realizada no contribuinte para os fatos geradores de 01/2017 a 10/2017.
Naqueles autos consta que, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face
da decisão na apelação, o TRF/1a Região proferiu juízo de retratação, em reexame da causa, com
efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso de apelação. O acórdão transitou em
julgado (fls. 33/43).
Dessa forma, a fim de manter a congruência decisória, os dois processos
administrativos estão sendo julgados em conjunto.
Prova Extemporânea
Cumpre analisar a possibilidade de aceitar a prova extemporânea juntada aos autos
(fls. 2.174/2.238).
A recorrente reclama que apesar da exclusão de alguns valores da base de cálculo
da autuação, ainda restam situações relativas a alguns produtores rurais que merecem ser
revistas, visto que as pessoas físicas possuíam liminares e/ou decisões judiciais que
impossibilitavam a retenção pela empresa adquirente.
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720084/2017-21
7
Nesse cenário, requer (fls. 2.172):
a) Excluir da base de cálculo os lançamentos tributários relativos aos seguintes
produtores rurais: Maxwel Monteiro da Silva, Jean Carlo Fogliatto, Leonardo José
Eidt, Alfredo Felippi Tomé, Cleia Cler Felippi Tomé, Ricardinho Anthero Giacomet,
Sady Zanchet, Ivanir Passinato, Osvaldo Simionatto e Salazar Jonas Marquetti.
A fim de comprovar os fatos, juntou aos autos, na fase recursal, os documentos de
fls. 2.174/2.238.
Pois bem.
A limitação temporal à produção de provas no processo administrativo fiscal é
questão controvertida no âmbito dos órgãos julgadores administrativos.
De um lado, a jurisprudência administrativa tem buscado conciliar a necessidade de
manter as formalidades e integridade do rito procedimental, garantindo previsibilidade e
estabilidade para o julgamento do litígio; de outro, invoca-se o princípio da verdade material,
importante vetor do processo administrativo, e o dever de zelar pela legalidade do ato
administrativo.
A regra é a preclusão probatória, que impõe a juntada da prova documental no
momento da impugnação, admitindo-se, excepcionalmente, a sua relativização em determinadas
hipóteses listadas na legislação, conforme previsto no art. 16, inciso III, §§ 4o e 5o, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(...)
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720084/2017-21
8
No caso em apreço, a decisão de piso examinou as alegações da impugnação sobre
a existência de produtores rurais amparados por decisão judicial. Reproduzo trechos do acórdão
de primeira instância (fls. 2.132/2.135):
(...)
Assim, em função da indicação do impugnante dos casos que ele considera que
estavam amparados por decisão judicial, mas que foram considerados na
autuação passou se à análise dos elementos probatórios juntados aos autos.
Constatou-se, que não foram juntadas cópias das decisões judiciais que
amparariam a pretensão dos produtores rurais pessoas físicas a não contribuir
com base no disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 25, incisos I e II.
O sujeito passivo limitou-se a juntar cópia de telas impressas que dão notícia de
andamento de processos judiciais que tem como parte alguns dos produtores que
indica na sua peça de defesa e cópia de comunicação de um sindicato acerca da
aplicação de decisão que lhe teria sido favorável a um dos produtores que fazem
parte do referido sindicato.
Como não foram juntados outros elementos, efetuaram-se consultas ao sítio do
Tribunal Regional Federal da 1a Região (fls.1.864/2.099), cuja jurisdição engloba
todos os produtores e processos mencionados na defesa e nas cópias de
andamento processual, de modo a verificar, se havia algum elemento disponível,
naquele sítio na internet, que permitisse a identificação precisa (os limites da
decisão) de eventual mandamento judicial que, na época da comercialização
(ocorrência do fato gerador), desobrigasse o produtor rural de cumprir obrigação
tributária a todos imposta. Constatou-se conforme segue.
(...)
Exclusões a serem efetuadas. Mario Zanetti e Daniel Vian.
Dessa feita, devem ser excluídos, das bases de cálculo das contribuições para a
Previdência Social (uma vez que não há decisão que afasta a obrigatoriedade de
recolhimento da contribuição do produtor rural pessoa física ao Senar), apenas os
valores de aquisição relativos a Mario Zanetti, CPF no (...) e Daniel Vian, CPF no
(...), conforme Tabela 1 e 2 apresentadas no voto.
Demais produtores rurais mencionados na defesa.
Contudo, conforme se verifica de cópias de telas de consulta ao sítio do Tribunal
Regional Federal – TRF da 1a Região Fiscal, relativamente aos demais produtores
ou constatou-se que não havia a indicação de decisão que obstasse a incidência
do disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 25, incisos I e II, no período de 01/2014 a
04/2014, ou não foi possível obter elementos que permitissem a identificação do
conteúdo, dos limites do que foi decidido.
Nessa última situação (ausência de cópia da sentença/decisão liminar/acórdão)
não é possível identificar (entre outras situações que imporiam a sua inaplicação
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720084/2017-21
9
ao caso tratado nos autos), por exemplo, se a decisão eventualmente favorável ao
produtor rural e que afastaria a aplicação do disposto no referido artigo 25 da Lei
no 8.212/1991 foi conferida ou não sem termo ou por período específico de
tempo que não abrangeria as competências consideradas nas autuações.
Dessa, feita, como o impugnante não juntou aos autos, por exemplo, cópias das
decisões cujos efeitos fossem inequivocamente aplicáveis ao período de 01/2014
a 04/2014, tendo em vista o que dispõe o Decreto no 70.235/1972, artigo 15 e 16
acerca dos elementos que devem amparar os argumentos e a peça de defesa,
tem-se que não pode ser acolhida a alegação do autuado de que não efetuou os
descontos porque os produtores rurais que indicou, na sua peça de defesa ou em
outros documentos juntados com ela, estariam amparados por decisão judicial
que obstava tal obrigação. São eles:
(...)
- Jean Cano Fogliatto, CPF no (...);
- Leonardo Jose Eidt, CPF no (...);
- Alfredo Felippi Tome, CPF no (...);
- Ricardinho Anthero Giacomet, CPF (...);
- Osvaldo Simionatto, CPF no (...);
- Sady Antonio Zanchet, CPF no (...);
- Ivanir Passinato, CPF no (...);
(...)
- Salazar Jonas Marquetti, CPF no (...) (o processo judicial no 0015221-
68.2013.4.01.3600, indicado na defesa, sequer versa sobre contribuições para a
previdência social);
(...)
- Cleia Cler Felippi Tome, CPF no (...);
(...)
- Maxwel Monteiro da Silva
(...)
Associados da Aprosoja com elementos probatórios nos autos.
Da mesma forma, seguindo o procedimento adotado pela fiscalização,
relativamente aos produtores rurais pessoas físicas associados da Aprosoja,
conforme se depreende do seu relato e demonstrativo de fls. 1.378/1.589 (Anexo
II), considerando-se os documentos de fls. 1.675/1.687, e tendo em vista as
declarações prestadas por essa associação (fls. 1.726/1.737) por meio da qual se
atesta que alguns produtores rurais são associados em data anterior à ocorrência
do fato gerador e em data anterior a 19/2/2010 (data referida nas declarações da
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720084/2017-21
10
Aprosoja como aquela limite para inclusão dos associados como tidos por
amparados no processo judicial que impedia a retenção por parte do autuado) e
que as aquisições desses produtores foram incluídas nas bases de cálculo, tem-se
que devem ser excluídas dessas bases, os valores de aquisição relativos aos
produtores : Clovis Felix de Paula, Lozoir Antonio Scariote, Marlon Fedrizzi, Murilo
Mendes Araujo, Roberto Tissot.
Esclareça-se que foram excluídos apenas os produtores para os quais o autuado
apresentou prova que atesta sua vinculação à Aprosoja, antes dos fatos
geradores, tudo em consideração ao disposto no Decreto no 70.235/1972, artigos
15 e 16.
(...) (Sublinhei)
Não há como considerar que as cópias das decisões judiciais carreadas aos autos
pela recorrente, apenas na fase recursal, têm por finalidade robustecer o conjunto probatório já
anteriormente apresentado.
Ainda na fase do procedimento de fiscalização, a autoridade responsável intimou
expressamente a empresa para (fls. 1.609/1.610):
(...) apresentar, se for o caso, sentença ou liminar, própria ou de terceiros, bem
com certidão de inteiro teor do processo que ampara a não retenção e o não
recolhimento de contribuições sociais (...)
A empresa adquirente procura justificar que não procedeu à retenção da
contribuição previdenciária por conta de determinação judicial em ações individuais movidas
pelos produtores rurais.
Naturalmente, se assim foi, o fez à vista da exibição do inteiro teor do provimento
judicial em favor de terceiro, razão pela qual poderia apresentar os respectivos documentos junto
com a peça impugnatória. Por sinal, situação semelhante se verifica com as declarações de vínculo
associativo do produtor rural com a APROSOJA.
Nas competências de 01 a 04/2014, período a que se refere o auto de infração das
contribuições previdenciárias, a empresa adquirente não estava amparada por decisão favorável
na ação própria impetrada na Vara Federal. Assim, eventual não retenção deveria estar
respaldada, necessariamente, pela apresentação de cópia do provimento judicial a favor do
produtor rural no ato da aquisição comercial.
No presente caso, os documentos poderiam ter sido juntados com a impugnação,
porém a empresa autuada aportou a prova documental tão somente na fase recursal, sem
demonstrar, concretamente, a presença das circunstâncias excepcionais do art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235, de 1972.
A conduta revela o desrespeito às regras que determinam a concentração da prova
na fase inicial da defesa no processo administrativo fiscal.
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720084/2017-21
11
Ademais disso, a documentação probatória juntada originalmente em segunda
instância, acompanhando o recurso voluntário, suprime a manifestação do órgão julgador de
primeira instância, com afronta ao duplo grau de jurisdição administrativa.
Carece de justificativa a apresentação tardia dos elementos de prova pela
recorrente, após a decisão de primeira instância, até porque a juntada de documentos poderia ser
requerida ao órgão julgador a qualquer tempo, mediante petição fundamentada (art. 16, § 5o, do
Decreto no 70.235, de 1972).
Os elementos juntados apenas no recurso voluntário não configuram prova
documental destinada a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, invocados
pela decisão de primeira instância para decidir (art. 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235, de 1972).
Em verdade, a apresentação da prova documental extemporânea é sinal de
desprezo aos limites das restrições temporais, que repercute em prejuízo ao curso normal e à
duração razoável do processo. Na hipótese de aceitá-la, seria imprescindível a avaliação minuciosa
do seu conteúdo e dos respectivos efeitos jurídicos para o lançamento tributário.
Enfim, reputo inadmissível a documentação extemporânea juntada aos autos, em
razão da preclusão.
Preliminares
Inicialmente, cumpre analisar os efeitos do mandado de segurança no 0005055-
74.2013.4.01.3600, impetrado perante a 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Mato
Grosso (MT), no dia 15/04/2013.
Extrai-se dos autos que o juízo de 1o grau denegou a segurança pleiteada, razão
pela qual a empresa interpôs recurso de apelação ao TRF/1a Região. Em decisão de 22/04/2014, a
apelação foi provida a fim de reformar a sentença e conceder a segurança para afastar a obrigação
de retenção da contribuição previdenciária incidente sobre a aquisição da produção rural de
produtores e empregadores rurais pessoas físicas.
Posteriormente, em reexame da causa, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil (CPC), o TRF/1a Região acolheu os embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional, com efeito modificativo, para negar provimento à apelação. A decisão foi
proferida em sessão de 28/08/2018 (fls. 36/40, Processo no 14098.720013/2020-23).
Em despacho de retorno dos autos judiciais do TRF/1a Região, datado de
12/08/2019, consta a informação do trânsito em julgado do acórdão (fls. 42, Processo no
14098.720013/2020-23).
Ao tempo do lançamento de ofício, com ciência dos autos de infração em
19/09/2017, a recorrente se encontrava acobertada pela decisão judicial que lhe era favorável. No
entanto, havia o risco de modificação da ordem judicial, o que efetivamente aconteceu, através da
decisão proferida pelo TRF/1a Região em 28/08/2018, que, mais adiante, transitou em julgado.
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720084/2017-21
12
Trata-se de fato superveniente ao Acórdão no 02-81.704, de 20/04/2018, ora
recorrido, motivo pelo qual deve ser considerado na apreciação das razões recursais do presente
processo.
O acórdão do TRF/1a Região que julgou improcedente a ação de segurança, ainda
que em juízo de retratação, possui eficácia retroativa, por força do efeito substitutivo consagrado
na legislação processual, a teor do art. 1.008 do CPC: 1
Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada
no que tiver sido objeto de recurso.
A perda da proteção judicial que beneficiava o sujeito passivo implica
consequências jurídicas, dentre elas a obrigação de recolhimento do tributo que não foi
arrecadado e pago ao tempo e modo previstos na lei de regência, acrescido de juros e multa.
Malgrado a decisão desfavorável, a empresa não procurou regularizar o crédito
tributário, mantida a contestação da exigência fiscal.
Em suma, não há irregularidade na lavratura do auto de infração, haja vista a
decisão judicial transitada em julgado que considerou inexistir direito líquido e certo amparado
por mandado de segurança.
A propósito, tratando-se de relações tributárias de trato sucessivo, significa que a
decisão judicial reconheceu a inexistência do direito material desde o momento da impetração do
mandado de segurança.
Segundo a recorrente, uma vez reformada a sentença pelo TRF/1a Região, os seus
efeitos devem retroagir à data da propositura do mandado de segurança.
Contudo, ao negar provimento à apelação, em grau de retratação, o debate sobre a
retroação da decisão proferida no dia 22/04/2014, publicada em 02/05/2014, à data da
propositura do mandado de segurança, não se mostra mais relevante para o deslinde do processo
administrativo, por causa do efeito substitutivo da decisão proferida em 28/08/2018.
Outrossim, a recorrente alega que não efetuou o desconto das contribuições dos
produtores rurais, tendo sido pago o preço total a cada vendedor, ficando as pessoas físicas
responsáveis pelo recolhimento.
Sem razão.
Em primeiro lugar, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, são inoponíveis à Fazenda Pública, por força do disposto no art. 123 do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas

1 Lei no 13.105, de 16 de março de 2015.
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720084/2017-21
13
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
O art. 128 do CTN prescreve que a lei pode atribuir expressamente a
responsabilidade tributária pelo crédito tributário a terceiro vinculado ao fato gerador, excluindo a
vínculo obrigacional do contribuinte. Cuida-se de sujeição passiva indireta:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a êste em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Particularmente, a Lei no 8.212, de 1991, trouxe a figura da sub-rogação do
adquirente da produção rural, nesses termos:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(...)
Por disposição expressa em lei, a empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou a cooperativa ficam sub-rogadas nas obrigações do produtor rural pessoa física e
do segurado especial, assumindo integral responsabilidade pela arrecadação das contribuições
previdenciárias previstas no art. 25, inciso I e II, com exclusão da responsabilidade do contribuinte
(produtor rural pessoa física e segurado especial).
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720084/2017-21
14
Na sub-rogação ocorre a substituição do sujeito em determinada relação jurídica
obrigacional. No direito tributário, a substituição ocorre no consequente da regra-matriz de
incidência, de modo que a obrigação tributária surge desde logo contra pessoa diferente do
contribuinte.
É dizer, a partir da técnica da substituição tributária, o adquirente é o devedor
originário e único, responsável pelo cumprimento das obrigações tributárias. A empresa
adquirente, na condição de responsável tributário, integra a relação jurídico-tributária, salvo
quando exista provimento judicial capaz de obstar os efeitos da norma jurídica.
Aliás, o art. 33, § 5o, da Lei no 8.212, de 1991, determina expressamente que o
desconto de contribuição sempre se presume feito, de sorte que a falta de desconto/retenção não
exime o sujeito passivo da obrigação tributária:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
(...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
(...)
Enfim, cabe rejeitar as questões preliminares.
Mérito
(i) Contribuição devida ao Senar
Aqui, assiste razão à recorrente.
Explica-se.
O acórdão de primeira instância proferido pela DRJ/BHE, ora recorrido, assim se
manifestou sobre a matéria em litígio (fls. 2.128/2.129):
(...)
Vinculação da RFB à legislação aplicada. Sub-rogação das contribuições devidas
ao Senar e à Previdência Social. Sujeito passivo das obrigações tributárias
lançadas.
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720084/2017-21
15
Os principais dispositivos normativos, vigentes por ocasião da ocorrência dos
fatos geradores, que foram indicados nos formulários de autuação como
fundamentos legais da obrigação tributária do sujeito passivo, objeto das
autuações, são os reproduzidos a seguir:
(...)
Lei no 8.212/1991:
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do
inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do
art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de venda ou
consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma
estabelecida em regulamento;
Lei no 9.528 de 10/12/1997:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do
art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de
1991, é de zero vírgula dois por cento, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.
(...)
Lei no 11.457, de 16/3/2007:
Art.2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
[...]
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos,
na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas
contribuições, no que couber, as disposições desta Lei.
[...]
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720084/2017-21
16
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições
cuja base de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga,
devida ou creditada a segurados no Regime Geral de Previdência social ou
instituídas sobre outras bases a título de substituição.
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos
mesmos prazos, condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 2o
desta Lei, inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.
Dessa feita, tendo em vista o disposto no CTN, artigo 142, tem-se que agiu
corretamente, a autoridade tributária, ao lançar as contribuições tratadas nos
autos, uma vez que: a) tal legislação ainda em vigor vincula a autoridade tributária
e tendo em vista que as decisões judiciais referidas na peça de defesa não foram
exaradas com efeito de vincular essas autoridades e b) não há nota explicativa
exarada pela Procuradoria Geral da República que (nos termos da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no1/2014) regulamente o disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do
artigo 19 da Lei no 10.522/2002 (alterado pela Lei no 12.844/2013), impondo a
aplicação de entendimento contido em decisão do STF e STJ em recursos gravados
como de repercussão geral ou repetitivos.
(...)
Do ponto de vista jurídico, não é possível utilizar o art. 30, inciso IV, da Lei 8.212, de
1991, para fundamentar a sub-rogação da contribuição devida ao Senar, pois a exação não tem
natureza de contribuição previdenciária.
Na condição de órgão consultivo do Ministério da Fazenda, a Procuradoria da
Fazenda Nacional emitiu parecer jurídico com relação à substituição tributária da Contribuição ao
Senar prevista no art. 6o, “caput”, da Lei no 9.528, de 1997.
Por meio do Parecer SEI no 19443/2021/ME, aprovado por despacho da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, o tema foi incluído na lista de dispensa de contestação,
oferecimento de contrarrazões e interposição de recursos, devido à sua pacificação em ambas as
turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sentido desfavorável à Fazenda
Nacional.
Eis a ementa do Parecer SEI no 19443/2021/ME:
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720084/2017-21
17
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
O art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, serve de fundamento para a sub-
rogação da contribuição previdenciária instituída no art. 25 da mesma Lei, mas não para a
contribuição devida ao Senar prevista no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Carece de amparo legal a obrigação de retenção da contribuição pelo adquirente da
produção rural, prevista no art. 11, § 5o, alínea “a”, do Regulamento aprovado pelo Decreto no
566, de 10 de junho de 1992, por violar os dispositivos do Código Tributário Nacional (CTN), que
determinam a responsabilidade tributária como decorrente de expressa disposição de lei,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018.
Assim, a obrigação de recolhimento da contribuição devida ao Senar pela empresa
adquirente, com fundamento na substituição tributária, expressamente prevista em lei, é válida
tão somente a partir da data de publicação da Lei no 13.606, de 2018, que acrescentou o
parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural.
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido realizadas
diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física;
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor
pessoa física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física.
Não há racionalidade para a atuação divergente da administração tributária com
respeito ao tema, com decisões que possam impulsionar a sucumbência nas ações judiciais. Aliás,
no contexto do controle da legalidade do ato administrativo, convém manter coerência com a
conduta que seria adotada pela Fazenda Nacional caso o interessado optasse por levar a questão
controvertida à apreciação do Poder Judiciário.
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720084/2017-21
18
Para os conselheiros que entendem que se está afastando ou deixando de aplicar
dispositivo de lei ou decreto, a aceitação do Parecer SEI no 19443/2021/ME é resguardada pelo
art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “c”, do RICARF/23.
Os precedentes mais recentes da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) possuem a mesma linha de raciocínio, decididos por unanimidade de votos a favor do
sujeito passivo.
A título exemplificativo, a ementa do Acórdão no 9202-011.145, de 29/02/2024, de
relatoria do conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1999, 2001
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da
produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
A Lei no 13.606, de 2018, foi publicada no Diário Oficial da União no dia 10/01/2018.
No presente processo, o auto de infração específico compreende as competências 01/2014 a
12/2016.
Enfim, cabe excluir do lançamento fiscal a exigência da contribuição devida ao Senar
e, em decorrência disso, cancelar integramente o auto de infração relativo à contribuição para
outras entidades e fundos (fls. 13/18).
(iii) Multa de Ofício
Quanto à multa de ofício, foi aplicada no patamar mínimo de 75%, nos termos da
legislação em vigor (art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, c/c art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
A lei determina que a penalidade deve incidir de maneira proporcional sobre o
tributo não declarado/recolhido espontaneamente, em que o patamar básico de 75% é fixo e
definido objetivamente pela lei.
Nas regras de aplicação da multa, o legislador ordinário não deu liberdade a
ponderações sobre graduação da penalidade, o que impossibilita o julgador afastar ou reduzir o
percentual no caso concreto.
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.275 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720084/2017-21
19
Os órgãos julgadores administrativos não detêm competência para análise de
questões sobre o caráter ilegal e confiscatório da penalidade prevista em lei, tampouco cabe
examinar a alegação de desproporcionalidade do percentual aplicado tendo em conta o dano
causado pela ação ou omissão.
A alegação de falta de compatibilidade do dispositivo de lei, que impõe a
penalidade, com a Constituição da República de 1988 é questão não-oponível na seara
administrativa.
Nesse mesmo sentido, a Súmula no 2 do CARF, acima já reproduzida.
Por último, cumpre esclarecer que os precedentes e/ou jurisprudência trazidos na
peça recursal não são dotados de efeito vinculante para a decisão administrativa.
Conclusão
Pelo exposto, voto por INADMITIR a prova documental extemporânea, REJEITAR as
preliminares e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir o
lançamento relativo à contribuição devida ao Senar.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 2265
DF CARF MF
Original